Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714777-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM D E S P A C H O VICENTE DA COSTA AMORIM ajuizou ação anulatória c/ indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Indeferida a tutela de urgência pleiteada (ID 52173626), VICENTE DA COSTA AMORIM interpôs Agravo de Instrumento n. 0716571-33.2023.8.07.0000 (minha relatoria), no qual, em 5/5/2023, foi deferida a antecipação da tutela recursal pela decisão de ID 52173630 para “determinar ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. que se abstenha de efetuar cobrança referente ao empréstimo contratado e ao “cheque especial” relativos à dívida impugnada (operações contestadas, IDs 154742247, 154742250 e 154742252 na origem), e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito quanto aos lançamentos ora questionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Na ocasião, entendeu-se que houve “aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo a terceiros falsários a efetivação de transações fora do padrão — utilização de todo o valor disponível de “cheque especial”, contratação de empréstimo pré-aprovado e transferência de todos os valores no intervalo de apenas 4 minutos (comprovantes de transferência e contratação de empréstimos nos IDs 154742250, 154742252 dos autos de origem), sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada” (ID 52173630, p. 5). Além disso, considerou-se “evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 21.234,60 (vinte e um mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), pode comprometer a subsistência do agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida” (ID 52173630, p. 6). Nesta sede, em 18/10/2023, o autor VICENTE DA COSTA AMORIM informou o descumprimento pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB da determinação de ID 52173630, em relação ao mês de outubro de 2023 (ID 52525282, p. 1). Pelo despacho de ID 52897380, aberta vista ao réu BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB para que se manifestasse sobre a mencionada alegação, ao que o BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, em 13/11/2023, requereu a "prorrogação do prazo em 03 (três) dias para que possa juntar –nos presentes autos — o que foi determinado por Vossa Excelência no (ID. 52897380)" (ID 53368175), o que lhe foi deferido pela decisão de ID 53705351. Em 28/11/2023, foi certificado que "em 27 de Novembro de 2023 decorreu o prazo para a parte BRB BANCO DE BRASILIA S.A., referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 53705351)" (ID 53890521). Muito bem. Em consulta processual, verifica-se que, em razão de ter sobrevindo sentença nos presentes autos em 03/08/2023 (ID 52173712), o mencionado Agravo de Instrumento perdeu o objeto: proferida então decisão pelo não conhecimento do recurso (ID 52173720), o que leva a crer que a decisão que determinou a suspensão dos descontos não mais produz efeitos. Lado outro, além de ter sido julgado parcialmente procedente o pedido de VICENTE DA COSTA AMORIM, quanto à inexistência da dívida e devolução de valores descontados indevidamente pelo Banco/réu, o próprio BRB se predispôs, como se viu, a demonstrar o cumprimento da medida de cessação de descontos na conta-salário do autor. Diante desse cenário, intime-se o autor/apelante VICENTE DA COSTA AMORIM a fim de que informe acerca da cessação de descontos em conta-salário. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 202 Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora